Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. CONSERVAÇÃO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. ACUSADO REINCIDENTE E OSTENTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, corroborada por depoimento de testemunhas oculares e laudo de lesão corporal, é suficiente para comprovar a existência dos delitos de desacato e de lesão corporal praticados pelo acusado, não havendo que se falar em absolvição.
2. Não é possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e desacato, visto que entre eles não há uma relação de meio e fim, consistindo em crimes autônomos.
3. O réu é possuidor de maus antecedentes, ostentando condenação por fato anterior ao apurado nos autos, o que justifica a utilização para valorar negativamente os antecedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.